Tribunal: TJMT
Processo: 0002701-38.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002701-38.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA RIBEIRO BARTOLOMEU - CPF: 854.609.311-34 (APELANTE), LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), MARLETE RIBEIRO BARTOLOMEU FREITAS - CPF: 581.050.771-91 (APELANTE), MARIA HERMINDA BARTOLOMEU SANTOS - CPF: 023.026.381-07 (APELANTE), OLIMPIO BARTOLOMEU - CPF: 442.683.439-20 (APELANTE), VALDENICI DE FATIMA BARTOLOMEU DA SILVA - CPF: 978.742.721-53 (APELANTE), IVONETE RIBEIRO BARTOLOMEU ALVES - CPF: 859.228.201-25 (APELANTE), JOAO BARTOLOMEU JUNIOR - CPF: 156.796.759-00 (APELADO), JOSE APARECIDO BARTOLOMEU (APELADO), ADRIANA DOS SANTOS BORDINHAO - CPF: 049.466.951-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGO BARTOLOMEU - CPF: 026.342.901-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPOLIO DE JOÃO BARTOLOMEU JÚNIOR (APELADO), MARIA RIBEIRO BARTOLOMEU - CPF: 854.609.311-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO, ARROLAMENTO E PARTILHA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ANÁLISE COM O MÉRITO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
– JULGAMENTO DO TEMA 1074 STJ – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação da Fazenda Pública para o lançamento administrativo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença homologatória, conforme estabelece o artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Assim, não se justifica a alegação de cerceamento de defesa nem a violação aos artigos 9, 10 e 722 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), seguindo o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1074), consolidou a tese de que, no processo de arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não estão condicionadas ao recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis. Entretanto, deve-se comprovar o pagamento dos tributos relacionados aos bens do espólio e às suas rendas, de acordo com o artigo 659, § 2o, do CPC/2015 e o artigo 192 do Código Tributário Nacional (CTN).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, no Inventário, Arrolamento e Partilha no 0002701-38.2016.8.11.0018, homologou por sentença, para que produzam seus efeitos legais, a partilha apresentada, ficando ressalvados erros ou omissões, bem como direitos de terceiros.

Nas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, que não lhe foi proporcionada a oportunidade de se manifestar nos autos antes da prolação da sentença, configurando isso uma violação aos artigos 9o, 10 e 722, todos do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, argumenta-se ainda que a aplicação indiscriminada do art. 659, §2o, do CPC, que dispõe sobre o lançamento de ofício do ITCD, priva os herdeiros da possibilidade de reivindicarem possíveis isenções fiscais, já que tais isenções dependem de um pedido formal por parte dos interessados. Portanto, é essencial que se permita a esses interessados demonstrar a regularidade fiscal, seja pelo pagamento do ITCD ou pela apresentação de uma declaração de isenção.

Ademais, destaca-se que a preocupação com a economia processual e com a agilização do processo deve ser considerada de maneira mais ampla, não se limitando apenas ao escopo do processo de arrolamento. É ressaltado que o processo de inventário desempenha um papel crucial na recuperação de créditos tributários, sendo uma ocasião não só para a arrecadação do ITCMD, mas também para a resolução de diversas execuções fiscais que sobrecarregam o judiciário.

Ao encaminhar a Fazenda Pública para as vias normais de cobrança do imposto de transmissão e de outros tributos potencialmente devidos pelo espólio, na prática, resultaria no ajuizamento de novas execuções fiscais e na continuidade de muitas outras já existentes. Essa abordagem, apesar de aparentemente simplificar o processo de arrolamento, acabaria por congestionar ainda mais as Varas de Execução.

Com base nessas considerações, o recorrente solicita o provimento do recurso, a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o processo prossiga de maneira regular.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer (ID n. 160162169), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente, Estado de Mato Grosso, inicialmente argumenta que não teve a oportunidade de se manifestar nos autos antes da emissão da sentença, alegando que isso configura uma violação aos artigos 9o, 10 e 722 do Código de Processo Civil (CPC), os quais asseguram às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como regulam a participação da Fazenda Pública nos processos de inventário.

No entanto, essa preliminar não deve ser acolhida.

De acordo com o artigo 659 do CPC, a intimação da Fazenda Pública para o lançamento administrativo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) deve ocorrer somente após o trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha ou adjudicação dos bens.

Isso significa que, no contexto de processos de inventário, a participação da Fazenda Pública é prevista em um momento posterior à homologação da partilha, especificamente para o procedimento de lançamento do tributo devido em decorrência da transmissão dos bens.

Portanto, a alegação do Estado de Mato Grosso de que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, neste caso específico, não encontra respaldo legal, visto que a legislação processual civil estabelece um momento próprio para a atuação da Fazenda Pública relacionada ao ITCMD, não implicando em cerceamento de defesa a ausência de manifestação da Fazenda Pública antes da prolação da sentença homologatória, senão vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

[...]

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”.

Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Destarte, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a controvérsia reside em determinar se a parte apelada deve efetuar o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha de bens.

Nesse contexto, é relevante destacar os julgamentos recentes dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF, sob o regime de recursos repetitivos (TEMA 1074), realizados em 26 de outubro de 2022 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Essas decisões estabeleceram que a homologação da partilha ou da adjudicação, assim como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não estão condicionadas ao prévio recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conforme a tese firmada:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Nesse sentido, transcrevo o acórdão:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.”

(STJ – 1o Seção Especializada – Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), Relatora Ministra Regina Helena Costa – 26/10/2022)

Deste modo, sem necessidade de prolongamentos, não se exige o recolhimento imediato do tributo incidente sobre a espécie como condição para a homologação da partilha de bens.

Ademais, em situação análoga, esta Corte Estadual proferiu a seguinte decisão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO COM PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ANÁLISE COM O MÉRITO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – JULGAMENTO DO TEMA 1074/STJ – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença homologatória, conforme dispõe o art. 659, §2o, do CPC. Logo, não há falar em cerceamento de defesa e violação aos artigos 9o, 10 e 722, todos do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1074), firmou a tese de que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
(N.U

0000607-04.2009.8.11.0038, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)(g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO COM PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ANÁLISE COM O MÉRITO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – JULGAMENTO DO TEMA 1074 STJ – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença homologatória, conforme dispõe o art. 659, § 2o, do CPC/15, portanto, não há falar em cercamento de defesa e violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1074), firmou a tese de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”-

(N.U 0003347-93.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – CONVERSÃO EM ARROLAMENTO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA LANCAMENTO DE EVENTUAL TRIBUTO EXISTENTE – ITCMD – QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1074 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (REsp n. 1.896.526/DF, 1a Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 26.10.2022)

(N.U 1000983-86.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

APELAÇÃO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O § 2o do art. 659 do CPC determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória.

2. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074). (N.U 0037811-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - TEMA 1074 DO STJ – DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO ITCMD – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em cerceamento de defesa se, citada nos termos do artigo 999, do CPC/73, vigente à época, a Fazenda Pública mantém-se inerte.

2- No Tema 1.074 do STJ a questão que será submetida a julgamento refere-se à "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, a controvérsia distingue deste caso, porque comprovada a quitação do referido tributo (ITCMD), expedida pelo próprio Estado Apelante.

(N.U 0000918-83.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Por fim, tenho que a respeitável sentença foi adequadamente fundamentada, devendo ser mantida por seus próprios méritos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024